Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-10.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-10.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZILE TEIXEIRA FARIAS

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

APELADO: VICENTE ERIVELTON RODRIGUES COELHO

Advogado(s)
:
DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, WAGNER VELOSO MARTINS, LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. ESCORÇO PROBATÓRIO EM
DISSONÂNCIA
COM A NARRATIVA DE ESBULHO. PROVA TESTEMUNHA
L
DA POSSE EXERCIDA PELO
RÉU ANTES DO PERÍODO INDICADO PELA APELANTE COMO O DE ESBULHO
.
AUSENTES OS
REQUISITOS AUTORIZADORES PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DISPOSTOS NO
ARTIGO 561 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AO APELADO. PARTE APELANTE QUE INCONFORMADA NÃO CONSEGUIU PRODUZIR A PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO POSSESSÓRIO
. SENTENÇA QUE DISPENSA RETOQUE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I – A ação de reintegração de posse é o meio processual adequado à reposição da posse àquele que a tenha perdido em razão de ato esbulhatório.

II – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato, ônus do qual se desincumbiu o Apelado.

III – Na ação de reintegração de posse a alegação concernente à propriedade é desnecessária, porquanto se trata de demanda que visa proteger a posse anteriormente efetivada, constituindo-se esse o núcleo da demanda formulada, e não o direito de propriedade, perseguido por meio de ação petitória.

IV – Parte apelante que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos fato
constitutivo do
direito possessório
defendido
.

V –
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8000860-10.2020.8.05.0110
, em que figura como recorrente a
ZILE TEIXEIRA FARIAS
e recorrido
VICENTE ERIVELTON RODRIGUES COELHO.

Acordam os Desembargadores da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, d
e de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA